Tribunal: TJMT
Processo: 1011203-19.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. ASSINATURA SEM IMPUGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO ANTERIOR A NEGATIVAÇÃO. DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. CONTRAPOSTO. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A apresentação do contrato originário e específico, firmado entre a empresa cedente e o consumidor, bem como o Termo de Cessão de Crédito individualizado e válido, firmado entre a empresa cedente e o cessionário, condizente com o mesmo número do contrato, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica. 2- Inexistindo prova de pagamento, age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011203-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIELLY ALVES DE SOUZA - CPF: 060.706.251-70 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024